Tribunal: TJMT
Processo: 1011840-61.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011840-61.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO CARLOS DE ANICEZIO - CPF: 204.905.691-53 (EMBARGANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), LEONARDO CARLOS DE ANICEZIO - CPF: 204.905.691-53 (EMBARGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Embargos de Declaração. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado não contratado. Alegada omissão quanto à disponibilização de valores. Inexistência de vício do art. 1.022 do CPC. Fortuito interno. Repetição do indébito em dobro. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor para reconhecer a inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado não contratado, condenar o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a alegada disponibilização do valor do contrato em conta de titularidade do autor, com reflexos na forma de restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente as questões essenciais à controvérsia, reconhecendo a inexistência de contratação válida e a falha na prestação do serviço bancário, diante da ausência de prova da manifestação de vontade do consumidor.

A alegação de disponibilização de valores em conta corrente não constitui ponto omitido, pois foi afastada de maneira implícita e lógica pela conclusão de que os descontos decorreram de fraude inserida no risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno.

A ausência de engano justificável atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo incompatível a pretensão de restituição simples ou compensação de valores, não havendo falar em enriquecimento sem causa do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer a inexistência de contratação válida e a falha na prestação do serviço bancário, afasta implicitamente a alegação de disponibilização legítima de valores ao consumidor.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por LEONARDO CARLOS DE ANICEZIO.

Foi lançada a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiário previdenciário em razão de descontos indevidos decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado não reconhecido, no valor de R$ 20.951,42, parcelado em 84 vezes.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se restou demonstrada a existência de relação contratual válida entre o autor e a instituição bancária;

(ii) se há falha na prestação de serviço a justificar indenização por danos morais; e

(iii) se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. A instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação, tampouco requereu a realização de perícia grafotécnica, limitando-se a alegar a validade do contrato contestado.

5. Verificada a falha na prestação do serviço, a responsabilidade objetiva do banco é manifesta, sendo inaplicável a excludente de fortuito externo, pois a fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1199782/PR e Súmula 479/STJ).

6. Diante da ausência de engano justificável, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Banco desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência do débito e caracteriza falha na prestação de serviço.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de suas operações, por configurarem fortuito interno.

3. É cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não demonstrado engano justificável na cobrança indevida."

(cf. Id. nº 297304352).

O embargante alega a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado não teria se manifestado acerca da suposta disponibilização do valor do contrato em conta corrente de titularidade do autor, defendendo, a partir disso, a necessidade de restituição simples ou compensação dos valores, a fim de evitar enriquecimento ilícito. (cf. Id. nº 338108865).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 341929396).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado. Conforme se extrai do acórdão embargado, a controvérsia foi analisada de forma ampla e suficiente, tendo o colegiado concluído, com base nas provas constantes dos autos, que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, tampouco demonstrou, de modo idôneo, a efetiva manifestação de vontade do consumidor quanto à celebração do negócio jurídico questionado.

Ressaltou-se, ainda, que o banco não requereu a realização de perícia grafotécnica, circunstância que reforçou a conclusão acerca da inexistência de contratação válida.

Nesse contexto, a alegação de que os valores teriam sido disponibilizados em conta corrente supostamente vinculada ao autor não configura ponto omitido, mas argumento expressamente afastado de forma implícita e lógica pelo acórdão, ao reconhecer que os descontos decorreram de fraude inserida no risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno e falha na prestação do serviço. A conclusão pela inexistência do débito e pela repetição do indébito em dobro pressupõe, necessariamente, o afastamento da tese de contratação válida e, por conseguinte, da legitimidade da disponibilização dos valores invocada pela embargante.

Além disso, o julgado foi claro ao consignar que não restou caracterizado engano justificável, circunstância que atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo incompatível, portanto, a pretensão de restituição simples ou de compensação de valores. A invocação do princípio que veda o enriquecimento sem causa, nas circunstâncias dos autos, não se sobrepõe à constatação de que a conduta da instituição financeira violou a boa-fé objetiva e os deveres de segurança inerentes à atividade bancária.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação coerente, suficiente e alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026